Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733594-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE ALCANTARA SILVA AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIO CESAR DE ALCANTARA SILVA em face de MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 75067578), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0723381-31.2017.8.07.0001, manteve a penhora de créditos no rosto dos autos do processo no 0718800-43.2022.8.07.0018. Confira-se a decisão agravada: Rejeito a impugnação apresentada pela parte devedora no id. 223520260, uma vez que o presente cumprimento de sentença refere-se a crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, que possui natureza alimentar, razão pela qual, na hipótese, há exceção legal que permite a penhora tanto de verba salarial quanto dos proventos de aposentadoria do executado (art. 833, §2o do CPC). Fica, pois, mantida a penhora determinada na decisão de id. 218602148. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade, pois a penhora de parte de sua remuneração compromete sua subsistência e de sua família; 2) os créditos penhorados no processo n.o 0718800-43.2022.8.07.0018 têm natureza alimentar e são impenhoráveis; 3) sua renda líquida mensal é inferior a cinco salários mínimos e está comprometida com empréstimos e descontos judiciais; 4) a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a impenhorabilidade de verbas salariais para dívidas que não sejam de natureza alimentar. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A despeito dos fundamentos externados no agravo, não há elementos nos autos suficientes para alterar a decisão recorrida, a qual manteve a penhora determinada na decisão de ID 218602148 (na origem). Isso porque a decisão que determinou a penhora foi proferida em 25/11/2024. Portanto, não vislumbro a urgência necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Além disso, ainda que o Agravante sustente a impenhorabilidade do salário, não se verifica qualquer determinação na origem de penhora no salário do Agravante. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Desse modo, concluo que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão do efeito suspensivo requerido. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025 16:58:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador